Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTAGEM EM DOBRO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. RISCO PSICOLÓGICO. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que não conheceu de reclamação criminal por intempestividade, afastando a aplicação da contagem em dobro dos prazos em favor da Defensoria Pública. A embargante alegou omissão e contradição quanto à data de intimação eletrônica da Defensoria Pública, sustentando a tempestividade da reclamação. No curso do feito, noticiou-se o arquivamento do inquérito policial por decadência do direito de queixa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamação criminal foi interposta tempestivamente, considerada a intimação eletrônica da Defensoria Pública e a contagem em dobro do prazo; (ii) estabelecer se, superada a preliminar, estão presentes os requisitos para concessão de medidas protetivas de urgência, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, admitindo-se efeitos infringentes quando o vício compromete o resultado do julgamento.
4. A captura de tela do sistema PJe demonstra que a Defensoria Pública foi intimada eletronicamente em 05/02/2025, com ciência automática registrada em 17/02/2025, iniciando-se prazo de 10 dias, em dobro, com termo final em 27/02/2025.
5. A reclamação foi protocolada em 26/02/2025, antes do termo final, o que evidencia sua tempestividade e afasta o fundamento anterior de intempestividade.
6. As medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 19 e 22 da Lei no 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória e podem ser concedidas com base em cognição sumária, independentemente de tipificação penal, inquérito policial ou ação penal.
7. Os elementos informativos constantes do registro de ocorrência, do formulário nacional de avaliação de risco e dos áudios juntados aos autos revelam contexto de violência psicológica, uso abusivo de álcool e comportamento agressivo do requerido, configurando risco atual à integridade psicológica da vítima.
8. O arquivamento do inquérito por decadência do direito de queixa não afasta, por si só, a possibilidade de concessão das medidas protetivas, pois sua subsistência depende da persistência do risco à ofendida.
9. A proximidade de residência, a reiteração de ofensas e o temor manifestado pela vítima evidenciam situação concreta de vulnerabilidade que justifica a intervenção estatal preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Reclamação conhecida e julgada procedente.
Tese de julgamento:
A intimação eletrônica regularmente realizada à Defensoria Pública inicia o prazo recursal a partir da ciência automática registrada no sistema, aplicando-se a contagem em dobro quando o patrocínio já está constituído.
A reclamação criminal é tempestiva quando protocolada antes do termo final do prazo computado em dobro em favor da Defensoria Pública.
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 podem ser concedidas independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, desde que evidenciado risco atual à integridade da vítima.
O arquivamento do inquérito por decadência não impede a concessão de medidas protetivas quando persiste situação concreta de risco psicológico.